Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-57.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADA. MÁ FÉ CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial "para condenar a parte requerida a ressarcir danos materiais decorrentes de colisão de veículo, para condenar a requerida a indenizar a requerente em danos morais, bem como condenar a parte requerente por litigância de má fé".
2. Argumentou a recorrente/requerente que a divergência entre o noticiado na inicial e o teor do vídeo acostado aos autos na contestação foi devidamente esclarecido por ocasião da réplica, sendo que em nenhum momento teve a recorrente o intuito de distorcer a realidade dos fatos, razão pela qual indevida a condenação por litigância de má fé. Aduziu que, pelas filmagens anexadas, pode-se observar que o motorista do caminhão vê o veículo da autora parar ao lado do caminhão, porém acelera o seu veículo de modo a arrastar o veículo da recorrente, deixando de observar os devidos cuidados de cautela e responsabilidade e gerando a colisão. Pugnou, ao final, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a recorrente nas penas da litigância de má fé.
3. Apresentadas contrarrazões, conforme ID no 38497492.
4. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
5. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
6. É dever do condutor de veículo automotor conduzir seu automóvel com atenção e em observâncias às normas de trânsito.
7. De acordo com o vídeo acostado aos autos, que esclarece com precisão a dinâmica da colisão entre os veículos, a recorrente posicionou seu veículo ao lado direito do veículo da parte recorrida, o qual já se encontrava parado, à espera do momento de adentrar a via principal, posicionando-se logo abaixo do retrovisor, posição de difícil, senão impossível, visualização por parte do condutor do veículo, de grande porte, da parte requerida.
8. Restou patente que a recorrente não guardou a distância necessária do veículo da recorrida, observando-se que a própria requerente afirmou tratar-se o local onde estava seu veículo de um “espaço extremamente apertado”.
9. Demonstrado nos autos que a colisão entre os veículos se deu por culpa exclusiva da recorrente, a qual não exerceu com cautela seu dever de cuidado ao conduzir o veículo, razão pela qual inexistente o dever de indenização, por parte da recorrida, dos danos materiais sofridos, bem como inexistente qualquer dano à sua esfera moral.
10. No que tange à condenação da recorrente nas penas da litigância de má fé, a parte autora afirmou, por ocasião da inicial, que seu veículo já se encontrava parado na saída do posto de abastecimento, quando pode ver o veículo da requerida aproximar-se do seu e, ao tentar posicioná-lo ao lado do seu veículo, acabou por promover a colisão entre eles. O vídeo retirado da câmera de segurança do caminhão mostrou a dinâmica do acidente, de maneira completamente diversa do noticiado.
11. Assim, constatada a apresentação de versão dissociada da realidade dos fatos ao Juízo de origem, conduta esta, no mínimo, temerária, conforme consta da sentença proferida, irretocável a condenação da autora nas penas da litigância de má fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (Lei no 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.